Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726600-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO FREIRE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada para contrarrazões. I. Brasília, 13/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator